Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.

3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser reconhecida. Ao contrário do que sustenta a embargante, a questão relativa aos juros de obra foi expressamente analisada, contrariando, todavia, os anseios da embargante. O acórdão foi claro ao definir o objeto da pretensão, firmar a legitimidade passiva da embargante, afastar a prescrição e, por fim, reconhecer a responsabilidade da vendedora pelo prejuízo causado aos compradores que foram onerados com encargos durante o período de atraso na conclusão da obra. A questão foi solucionada com base na jurisprudência dominante sobre a matéria e observando as disposições contratuais, deixando claro que não se trata de imposição de restituição de valor recebido pelo agente financeiro, mas de reparação pelo prejuízo causado no âmbito da responsabilidade civil contratual, providência incursa nas perdas e danos decorrentes do inadimplemento, bem como que eventual saldo correspondente deveria ser apurado em sede de liquidação considerando a diferença entre o que foi pago e o que seria devido caso não tivesse havido atraso de sua responsabilidade.

4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da parte embargante, não quer dizer que não existam. Não se pode confundir não motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.